Tribunal: TJDFT
Processo: 0754593-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754593-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARD LEDUC LAMAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposto por LEONARD LEDUC LAMAS, contra decisão do Juiz de Direito Substituto em Plantão que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0756654-54.2024.8.07.0001, proposta pelo ora Agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar que objetivava suspender a ordem de demolição do imóvel de propriedade do ora Agravante. Em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador ANGELO PASSARELI, na decisão de ID n.o 67584899 - Pág. 1/6, indeferiu a antecipação de tutela recursal por não se identificar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão. Intimado o recorrente a respeito da decisão, este não se manifestou, razão pela qual a ratifico e mantenho por seus próprios fundamentos. Promova a Secretaria a intimação dos agravados para manifestação. Intime-se a Procuradoria para se manifestar. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador